Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711518-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: L.V.M. Agravado: Centro Educacional Bandeirantes - CEBAN D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.V.M. contra decisão proferida pelo Juízo da 18o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716327-43.2019.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda apresentada. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por L.V.M., assistida por seu genitor, contra DYNABYTE INFORMÁTICA LTDA - ME, nome fantasia Centro Educacional Bandeirantes - CEBAN, partes qualificadas, em que afirma que é aluna regularmente matriculada no ensino médio e que foi aprovada no vestibular do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB para o curso de arquitetura e urbanismo. Informa que compareceu a REQUERIDA para submeter-se ao exame supletivo do ensino médio, porém, teve a matrícula indeferida ao argumento de que não possui a idade mínima de dezoito anos, legalmente exigida. Formula pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu a imediata matrícula do autor na Escola de Jovens e Adultos, com aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio bem como emissão do Certificado, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Filio-me ao entendimento que, em casos especiais, há de se abrandar o rigorismo legal e observar os fins sociais protegidos pela legislação de regência. Portanto, sempre que restar comprovado que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e não lhe será cerceado o direito a um uma educação de qualidade é certo que a legislação poderá ser mitigada. No caso em apreço, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico a ausência dos pressupostos para deferimento da antecipação de tutela. A postulante, a qual foi aprovada no curso de Arquitetura e Urbanismo, está com apenas 16 anos, esta cursando o 3o ano do ensino médio (ID 37341518), teve notas medianas no 1o e 2o anos do ensino médio (ID 37637803 e 37637762), sendo certo que suprimir parte de sua formação acadêmica poderá lhe causar prejuízos em sua formação profissional, emocional e cognitiva. Nesse giro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que pertine ao ensino médio, deve ser observada para garantir a consolidação dos conhecimentos adquiridos pela postulante e garantir um ingresso em curso superior de forma capacitada e madura. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. ALUNA CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise apurada do caso concreto, ficar demonstrado que este já alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas um ano e meio dos três legalmente previstos. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 824467, 20140020166293AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 166) Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Conforme se depreende o artigo 334 do CPC/15 restou estabelecido, quando não for o caso de improcedência liminar, a necessidade de designação de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. Entretanto, deixo de designar a mencionada audiência tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno. Estabelece o art. 4° do CPC/15, que: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Para tanto o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. É certo que caso seja designada a audiência preliminar, haverá demora na prestação jurisdicional, observando que a pauta já está congestionada com as audiências já designadas, bem como pelo fato de poder ser utilizada como instrumento para atrasar a marcha processual, eis que o réu pode deixar de se manifestar na oportunidade do artigo 334 do § 5o, mesmo ciente de que não irá realizar qualquer tipo de acordo. Assim, a designação apenas ofenderá o princípio da duração razoável do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Também deve ser observada a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° do CPC. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). I. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 9435927), em síntese, ter sido aprovada na seleção para o ingresso no curso de bacharelado em arquitetura, oferecido pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade intelectual de cada pessoa. Assim, aduz que impossibilitar o acesso imediato ao ensino superior equivale a violar o direito fundamental à educação assegurado pelo Texto Constitucional. Acrescenta que a exigência da maioridade para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual deve ter sua aplicação afastada. Também afirma estar comprovada a capacidade intelectual para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, pois cursou parte do ensino fundamental em escola situada nos Estados Unidos da América e, durante o ensino médio, nunca foi reprovada nas disciplinas integrantes do plano de ensino. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a lhe matricular e aplicar os exames de verificação de aprendizagem com a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Por fim, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 9436265 e Id. 9436283). O curso do processo estava suspenso por força da decisão referida no Id. 10940687, com fundamento no tema no 13 submetido a IRDR neste Egrégio Tribunal de Justiça. O Juízo singular encaminhou ofício com a informação de que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (Id. 53686055). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que extinguiu o processo sem o exame do mérito (Id. 53686055). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator